Tribunal: CARF
Processo: 14751.720108/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720108/2013-67
ACÓRDÃO
2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JGA ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2008 a 28/02/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. CARÊNCIA.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da
instância a quo, limita-se a replicar ipsis litteris a peça impugnatória,
negligenciando o que decidido pela instância de piso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por JGA ENGENHARIA LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
2
de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo-se as seguintes exigências:
Auto de Infração no 51.031.221-7, no valor total de R$653.050,66, contendo
contribuições sociais previdenciárias devidas a Previdência Social, relativas à
parte patronal, inclusive aos riscos de acidente de trabalho (RAT), não declarados
e nem recolhidos
Auto de infração no 51.031.222-5, para lançamento e constituição das
contribuições previdenciárias relativas à parte dos segurados empregados,
arrecadadas mediante desconto, presumido feito, nas suas remunerações, mas
não declaradas nem recolhidas, no valor de R$ 219.220,11
Auto de Infração no 51.031.223-3, para lançamento e constituição das
contribuições sociais destinadas a outras entidades ou fundos (terceiros): FNDE,
INCRA, SENAI, SESI, e SEBRAE, mas não declaradas nem recolhidas, no valor de
R$ 158.934,58
Auto de Infração no 51.031.224-1 (CFL 38), para aplicação da multa por infração
à obrigação previdenciária acessória relativa à não apresentação e à
apresentação deficiente de documentos relacionados às contribuições
previdenciárias, no valor de R$ 17.173,58
Auto de Infração no 51.031.225-0 (CFL 34), para aplicação da multa por infração
à obrigação previdenciária acessória relativa a deixar de lançar em títulos
próprios da contabilidade e de forma discriminada fatos geradores de
contribuições previdenciárias, no valor de R$ 17.173,58
Auto de Infração no 51.031.226-8 (CFL 30), para aplicação da multa por infração
à obrigação previdenciária acessória relativa à elaboração e apresentação da
folha de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação previdenciária, no valor de R$ 1.717,38
Auto de Infração no 51.031.227-6 (CFL 37), para aplicação da multa por infração
à obrigação previdenciária acessória relativa a deixar de destacar o valor da
retenção de 11% da contribuição para a Previdência Social em nota fiscal de
serviços, no valor de R$ 1.717,38
Auto de Infração no 51.031.228-4 (CFL 22), para aplicação da multa por infração
à obrigação tributária acessória relativa à elaboração e apresentação dos
arquivos digitais da folha de pagamento e da contabilidade com omissões e
incorreções, no valor de R$ 29.738,12.
Em sua peça impugnatória (f. 1.749/1.761) insurge-se exclusivamente contra a
aferição indireta da base de cálculo. Pede
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
3
[q]ue seja deferido o pedido de diligência a fim de que possa ficar comprovada a
idoneidade do acervo contábil da empresa e em sequência;
Seja considerado improcedente o crédito lançado por aferição indireta, por falta
de amparo legal, como medida de justiça e de direito
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 28/02/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão-de-
obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de aferição
indireta, em razão da não comprovação do montante dos salários pagos pela
execução da obra.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A MÃO DE OBRA
EMPREGADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável pela obra é obrigado a recolher as contribuições a seu cargo
incidentes sobre a mão de obra empregada na construção civil.
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS. MÃO DE OBRA EMPREGADA
NA CONSTRUÇÃO CIVIL.
O responsável pela obra é obrigado a recolher as contribuições dos segurados
empregados relativamente à mão de obra empregada na construção civil, obtida
por aferição indireta.
Obrigações Acessórias.
Data do Fato Gerador: 09/04/2013
INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. (CFL 22).
Constitui infração apresentar a empresa informações digitais com registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal com omissão ou incorreção.
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO.(CFL 30)
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas
de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência
Social.
DEIXAR
DE
LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.(CFL 34)
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições
da empresa e os totais recolhidos.
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
4
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE. (CFL
38)
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos ou livros relacionados
com fatos geradores de contribuições previdenciárias, quando devidamente
solicitados pela fiscalização, ou apresentar livro ou documento que não atenda
às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade
ou que omita informação verdadeira.
DEIXAR DE EFETUAR DESTAQUE EM NOTA FISCAL - (CFL 37)
Constitui infração deixar a empresa cedente de mão-de-obra de destacar na nota
fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, 11% (onze por cento) do valor
bruto da prestação de serviços.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que forem consideradas prescindíveis ou
impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1.809/1.810)
Cientificado da decisão da DRJ em 15 de dezembro de 2017 (f. 1.872),
apresentou, em 22 de dezembro de 2017 (f. 1.873), recurso voluntário (f. 1.875/1.885),
replicando, ipsis litteris a defesa de ingresso.
Ultimada nova intimação (f. 1.823) apresentada idêntica peça recursal (f.
1.828/1.838).
Às f. 1.842/1.843 acostados termo de perempção e carta de cobrança.
Em despacho juntado às f. 1.886 atestado que
[t]rata o presente de apresentação de Recurso Voluntário ao Auto de Infração -
AI, DEBCAD`s n°(s) 51.031.221-7, 51.031.222-5, 51.031.223-3, 51.031.224-1,
51.031.225-0, 51.031.226-8, 51.031.227-6 e 51.031.228-4, apresentado em
22/12/2017, pelo contribuinte em epígrafe.
A Ciência do Acórdão 03-74.781 – 5a Turma da DRJ/BSB, deu-se por via
eletrônica (DTE), em 15/12/2017, fl. 1.872, o contribuinte teria até 16/01/2018
para interpor Recurso Voluntário, portanto, TEMPESTIVO.
O presente Recurso Voluntário foi uma demanda do contribuinte exarada em
Mandado de Segurança no 0808945-09.2017.4.05.8200, expedido pelo
Excelentíssimo Senhor Bruno Teixeira de Paiva, Juiz Federal Titular da 2a Vara da
Justiça Federal da Paraíba em favor do contribuinte em epígrafe.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
5
Em análise preliminar, constatamos a existência dos elementos essenciais ao
recurso.
Registrado o evento, “Suspenso – Medida Jucicial”, no SIEF, PROPONHO o
encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, equipe e-processo SERET-CEGAP-CARF-MF-DF, atividade receber
processo - triagem, para apreciação e demais providências.
As decisões e peças judiciais confirmam o trânsito em julgado da decisão que
determinou fosse feita nova intimação nestes autos para apresentação de recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
A tempestividade do presente recurso é inconteste, pois, conforme relatado,
cientificada em 15 de dezembro, tendo apresentado a sua insurgência apenas sete dias mais
tarde, em 22 de dezembro. De toda sorte, com o trânsito em julgado de comando judicial
determinando a nova intimação da parte ora recorrente, para fins de apresentação de sua
insurgência, seria capaz de suprir eventual mácula no requisito extrínseco de admissibilidade.
Passo analisar o preenchimento dos pressupostos intrínsecos para que, caso
presentes, apreciado o mérito da demanda.
Registro que as peças apresentadas são idênticas – vide f. 1.749/1.761
(impugnação) e f. 1.875/1.885 e 1.828/1.838 -, tendo havido substituição de “defesa
administrativa” por recurso voluntário.
A despeito de ter a decisão a quo elucidado as razões pelas quais não mereciam
guarida as alegações, limita a parte recorrente a replicar o que lançado em sua peça impugnatória,
como se a apreciação de sua defesa de ingresso não tivesse sido ultimada. Confira-se a título
exemplificativo:
Impugnação
Decisão da DRJ
Recurso Voluntário
7.3 Paradoxalmente, mesmo
diante das evidências de que a
escrituração
contábil,
bem
assim, os demais documentos
apresentados
registram
o
movimento
real
das
remunerações dos segurados
a seu serviço, bem como, do
faturamento, o Autuante EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO. É devida a contribuição previdenciária sobre a
remuneração paga pela mão-
7.3 Paradoxalmente, mesmo
diante das evidências de que a
escrituração
contábil,
bem
assim, os demais documentos
apresentados
registram
o
movimento
real
das
remunerações dos segurados
a seu serviço, bem como, do
faturamento,
o
Autuante
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
6
ignora a escrituração contábil
e
adota
o
procedimento
especial de aferição indireta,
baseado no que determina a
Lei 8.212/91, art. 33, §§ 3o e
6o, c/c os artigos 233 e 235,
do
Regulamento
da
Previdência Social aprovado
pelo
Decreto
3.048/99,
conforme
já
citado
no
Relatório Fiscal e que ora se
transcreve
7.4.
Ora, conforme já mencionado, a empresa apresentou todos os
documentos exigidos através
dos termos de solicitação
elaborados
pelo
auditor,
suficientes para o exame e
apuração das contribuições
efetivamente
devidas,
não
havendo do que se falar em
descaracterização
da
contabilidade, uma vez que,
através da escrita contábil e
dos demais elementos apresentados, inclusive planilhas elaboradas que demonstraram todos os
recebimentos e pagamentos
efetuados durante o exercício
examinado.
7.5. Nesse sentido, é bastante
examinar os Quadros – Anexo
A,
demonstrativos
do
Relatório
Fiscal,
onde
se
observa que as remunerações
declaradas em GFIP estão
correspondendo a uma média
de 25,37% das remunerações
apuradas nas Notas Fiscais, o
que demonstra a inexistência
de
sonegação
de
contribuições por parte da
empresa,
visto
que
as
de-obra utilizada na execução
de obra de construção civil,
obtida através de aferição
indireta, em razão da não
comprovação do montante
dos
salários
pagos
pela
execução da obra.
VOTO:
Alega a impugnante que o
procedimento fiscal adotado
não se coaduna com as
normas de justiça fiscal posto
que a empresa já ofereceu à
tributação todos os valores da
mão de obra apurada com
base
na
sua
escrituração
contábil e demais documentos
da empresa, todos elaborados
em conformidade com o que
preceitua o inciso II, do art.
32,
da
Lei
8.212,
de
24.07.1991, c/c com o artigo
225, incisos I e II, do Decreto
n° 3.048, de 6.05.1999.
Argumenta ainda que todas as
falhas apontadas como vícios
e irregularidades, com o intuito de anular a
contabilidade da empresa, são
passíveis de regularização de
acordo
com
os
preceitos
reguladores
das
normas
contábeis, além do que as
falhas apontadas que serviram
de
argumento
para
a
descaracterização da escrita
contábil, já se encontram
devidamente em processo de
regularização
dentro
das
normas e princípios legais que
regem a matéria.
O cerne do contencioso reside
no fato de a defesa alegar que
a sua contabilidade é regular,
afirmando que, que todos os
ignora a escrituração contábil
e
adota
o
procedimento
especial de aferição indireta,
baseado no que determina a
Lei 8.212/91, art. 33, §§ 3o e
6o, c/c os artigos 233 e 235,
do
Regulamento
da
Previdência Social aprovado
pelo
Decreto
3.048/99,
conforme
já
citado
no
Relatório Fiscal e que ora se
transcreve
7.4.
Ora, conforme já mencionado, a empresa apresentou todos os
documentos exigidos através
dos termos de solicitação
elaborados
pelo
auditor,
suficientes para o exame e
apuração das contribuições
efetivamente
devidas,
não
havendo do que se falar em
descaracterização
da
contabilidade, uma vez que,
através da escrita contábil e
dos demais elementos apresentados, inclusive planilhas elaboradas que demonstraram todos os
recebimentos e pagamentos
efetuados durante o exercício
examinado.
7.5. Nesse sentido, é bastante
examinar os Quadros – Anexo
A,
demonstrativos
do
Relatório
Fiscal,
onde
se
observa que as remunerações
declaradas em GFIP estão
correspondendo a uma média
de 25,37% das remunerações
apuradas nas Notas Fiscais, o
que demonstra a inexistência
de
sonegação
de
contribuições por parte da
empresa,
visto
que
as
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
7
diferenças
desta
apuração
dar-se-á a material e uso de
máquinas
e
equipamentos
próprios da empresa que
juntos somam uma enorme
fatia na conclusão desta obra.
Mesmo assim, a auditoria,
apontando o que acusa de
irregularidades verificadas na
contabilidade
adotou
o
procedimento
de
arbitramento de mão de obra
contida nas notas fiscais de
serviço
emitidas
pela
empresa.
erros
apontados
pela
fiscalização que culminaram
com
diferenças,
não
inviabilizaram a apuração dos
valores efetivamente devidos
e recolhidos pela empresa,
bem assim, não se configuram
em vícios inequívocos, posto
que
passíveis
de
regularização.
Todavia,
equivoca-se.
Registre-se,
inicialmente, que a regra é
que a apuração das bases de
cálculo e das consequentes
contribuições
devidas
incidentes sobre obra ou
serviço de construção civil de
responsabilidade de pessoa
jurídica seja feita com base
nos registros contábeis e na
documentação,
conforme
estabelece o art. 380 da
Instrução
Normativa
da
Receita Federal do Brasil - IN
RFB
no
971,
de 13
de
novembro de 2009:
(...)
Excepcionalmente,
a
remuneração da mão-de-obra
utilizada na execução dos
serviços
contratados
será
aferida, na forma dos §§ 3o,
4o e 6o do art. 33 da Lei no
8.212,
de
1991,
abaixo
transcritos:
(...)
Os
fatos
relatados
pela
fiscalização em seu Relatório
Fiscal de fls. 47 a 67 apontam
exatamente no sentido da
ocorrência real das situações
excepcionais elencadas nos
dispositivos
legais
como
autorizadoras da condução do
levantamento da base de
diferenças
desta
apuração
dar-se-á a material e uso de
máquinas
e
equipamentos
próprios da empresa que
juntos somam uma enorme
fatia na conclusão desta obra.
Mesmo assim, a auditoria,
apontando o que acusa de
irregularidades verificadas na
contabilidade
adotou
o
procedimento
de
arbitramento de mão de obra
contida nas notas fiscais de
serviço
emitidas
pela
empresa.
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
8
cálculo por arbitramento.
Cita a autoridade lançadora:
(...)
Em resumo a fiscalização
constatou
diversas
irregularidades
resumidas
abaixo, que culminaram com a
lavratura de vários autos de
infração por descumprimento
de obrigações acessórias: -
Divergências entre os valores
das remunerações constantes
da folha de pagamento e os
valores
lançados
na
contabilidade, verificadas em
várias competências;
- Omissão de pagamentos a
beneficiários não identificados
/ Saldo de caixa fictício;
- Omissão de parte de Mão de
obra empregada, e omissão
de parte da remuneração da
própria folha apresentada;
- Contabilização de receita
não reconhecida:
-
Movimentos
contábeis
referentes ao mês de abril de
2010 registrados no livro
razão no 12 (ano de 2010), na
verdade
correspondem
ao
mês de abril de 2011.
(...).
Conclui, após detalhamento
dos
procedimentos
de
auditoria que:
(...)
Analisadas as razões aduzidas
pelo auditor fiscal, detalhadas
nos subitens 3.3 a 3.11 do
Relatório Fiscal, fls. 47/67, em
confronto com as normas
acima transcritas, verifica-se
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
9
que
estão
presentes
os
requisitos
legais
que
autorizam a apuração da base
de cálculo das contribuições
sociais, mediante cálculo da
mão-de-obra
empregada
proporcional
à
área
construída e ao padrão de
execução
da
obra,
não
logrando
produzir
o
impugnante prova em sentido
contrário, ônus que lhe cabia,
capaz de afastar a forma
como se deu à apuração para
o cálculo da mão-de-obra
despendida
na
obra
de
construção civil objeto deste
lançamento. A impugnante
embora argumente que entregou toda a documentação solicitada
capaz de comprovar suas
alegações
afirma
estar
sanando as irregularidades
apontadas pela fiscalização.
Portanto, não prospera a
alegação de defesa de que "a
contabilidade da Impugnante
não
apresenta
qualquer
incorreção ou falha que possa
justificar o arbitramento" (....)
e de que o arbitramento de
contribuições, pune a empresa duplamente. Ademais, há farta
documentação acostada ao
processo fiscal que comprova
as irregularidades por parte
da autuada que tornaram, de
forma clara e inequívoca,
imprestável
a
sua
contabilidade. É certo que a
aferição
indireta
é
meio
excepcional, como alega a
impugnante, utilizável quando
da
impossibilidade
de
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
10
identificação
da
base
de
cálculo real e se presta ao
lançamento por arbitramento.
Assim, se depreende do exposto que a aferição
indireta é a forma através da
qual a RFB se utiliza de
parâmetros para a apuração
de eventuais débitos dos
sujeitos passivos que, além do
descumprimento
de
suas
obrigações
tributárias
principais, não atenderam,
ainda, a obrigações tributárias
acessórias,
conduzindo
à
impossibilidade
de
constituição do crédito pelos
meios normais. Ou seja, o
lançamento
arbitrado
é
sempre, primeiramente, um
lançamento de ofício com
características especiais, do
qual lança mão a autoridade
tributária quando se depara
com a falta, incompletude ou
inexatidão de informações a
respeito
do(s)
fato(s)
gerador(es)
ocorrido(s).
Portanto, não restam dúvidas
acerca
da
legitimidade
e
legalidade do procedimento
fiscal
em
arbitrar
a
remuneração componente do
Salário de Contribuição nos
termos
da
Instrução
Normativa RFB n° 971/2009 e
considerando que antes de ser
objeto de fiscalização, e, para
fins de regularização da referida obra, o sujeito
passivo informou os dados do
responsável pela obra e os
relativos à obra, mediante
apresentação
da
DISO,
protocolizada
sob
n°
11618.003157/2011-16, com
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
11
pedido
para
regularização
com base na contabilidade,
sendo
então
emitida
a
Certidão Negativa de Débito -
CND
n°
224912011
-
13001040, em 14/07/2011,
não assistindo então razão às
alegações
da
impugnante
quanto a este tópico.
[q]ue seja deferido o pedido
de diligência a fim de que
possa ficar comprovada a
idoneidade do acervo contábil
da empresa e em sequência;
EMENTA:
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de
primeira
instância
determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante,
a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as
que
forem
consideradas
prescindíveis ou impraticáveis.
VOTO:
A
Impugnante
requer
a
realização de diligência a fim
de
que
possa
ficar
comprovada a idoneidade do
acervo contábil da empresa e
em consequência que seja
considerado improcedente o
crédito lançado por aferição
indireta, por falta de amparo
legal, como medida de justiça
e de direito. Não obstante a
empresa manifestar-se sobre
diligência o pedido da mesma
é
de
caráter
meramente
protelatório, posto que em
momento algum defendeu,
com provas cabais e fáticas, a
matéria
objeto
do
lançamento. E a realização de
diligência ou de perícia técnica
é, antes de qualquer outra
[q]ue seja deferido o pedido
de diligência a fim de que
possa ficar comprovada a
idoneidade do acervo contábil
da empresa e em sequência;
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
12
coisa,
providência
a
ser
demandada pela autoridade
julgadora,
devendo
ser
adotada nos casos em que tal
se
mostre
necessário
à
dirimição do litígio (art. 18 do
Decreto
70.235/1970).
No
caso em questão verifica-se
que a diligência é prescindível,
uma vez que o relatório fiscal
é
bastante
claro
e
os
documentos acostados nos
autos são suficientes para a
formação da convicção desta
julgadora e o impugnante não
juntou nada capaz de alterar o
entendimento. Ou seja, não
existem
dúvidas
a
serem
sanadas, já que o lançamento
fiscal
com
seus
anexos
contém de forma clara os
elementos necessários para a
sua configuração. Logo, não
há que se falar em produção
de prova por outros meios
admitidos em direito, nem
mesmo diligência.
Negligenciando a decisão a quo, em afronta ao princípio da dialeticidade, norteador
do processo em sede recursal, apenas replica os idênticos termos da defesa de ingresso. Caso
entenda como imprescindível a diligência, deveria ter aclarado os motivos pelos quais equivocado
seu indeferimento, sem que apenas replicasse o lacônico pedido de sua realização. Há, a meu ver,
afronta ao disposto no inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/71, desde a defesa de ingresso, uma
vez que falha em “exposto[r] os motivos que as justifiquem” tampouco apresenta a “formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados.”
Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando nos exatos mesmos termos a
defesa de ingresso, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.353 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720108/2013-67
13

Fl. 1908
DF CARF MF
Original